Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-12.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010097-12.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUDIO DA SILVA - CPF: 536.349.851-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010097-12.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Ludio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em que pese às alegações da instituição financeira de que houve a contratação de seguro prestamista, por livre e espontânea vontade do Autor, sem qualquer vinculação com outro serviço, bem como afirma que o contrato de seguro é distinto do contrato de empréstimo, sendo devido o desconto na conta corrente do Autor, no valor de R$ 270,60, referente a seguro prestamista, verifica-se que esta deixou de comprovar os alegados, ante a ausência de conjunto probatório.

3. Deste modo, cabia a instituição financeira Recorrente comprovar a origem e licitude do desconto efetuado, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE os pedidos
da inicial para o fim de: a)
Determinar a suspensão de eventuais descontos objeto da demanda
; b) DECLARAR a inexistência do débito; c)
CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, no valor de R$ 541,20
(quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos), sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso; d)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023